Tribunal: TJES
Processo: 5010830-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010830-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA AFIRMATIVA DE COTAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA. CANDIDATO COM A MAIORIA DOS TRAÇOS FENOTÍPICOS NEGROIDES. TERATOLOGIA CONSTATADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA DECISÃO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NO CERTAME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A fim de se evitar fraudes nos concursos públicos, que ocorrem a partir da autodeclaração como negras e pardas de pessoas que não fazem parte desse grupo, há uma necessidade de identificação dos reais destinatários de ações afirmativas, sendo o critério da heteroidentificação técnica complementar à autodeclaração. A heteroidentificação é o método de identificação que utiliza a avaliação de um terceiro para a identificação étnico-racial de um indivíduo. Ela pode se valer de diversos critérios, tais como elementos biológicos, como o fenótipo e a cor da pele; ancestralidade, ou até mesmo servir-se do construcionismo identitário.

2. A preocupação com a possibilidade de declaração falsa é explícita, penalizada com eliminação do concurso (ou anulação de admissão no serviço público, conforme o caso), em procedimento sujeito ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Com relação à heteroidentificação complementar da autodeclaração, a comissão só pode avaliar “exclusivamente o critério fenotípico”, de forma presencial ou, excepcionalmente e por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação”, e por “membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade”, nos termos da citada orientação normativa (respectivamente, art. 8, p. 1; art. 9; art. 6).

3. Na hipótese em análise, o instrumento convocatório previu, no item 6, o sistema misto de identificação para as cotas raciais, no qual o candidato deve apresentar autodeclaração de enquadramento como negro e passar pela etapa de verificação da fenotipia, realizada eletronicamente por banca específica. Não se olvida a legalidade da instituição da Comissão de Heteroidentificação para análise de fenótipo dos candidatos destinados às vagas reservadas para negros a fim de garantir a lisura e a concretização da política pública em questão, porquanto o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento no sentido de que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

4. Considerando que a fenotipia consiste na “manifestação visível das características físicas da pessoa” (AgInt no RMS 66917/RS), observa-se pela imagem de ID n. 6040731 e pela inspeção judicial pessoal (art. 379, II, CPC) realizada neste gabinete, conforme registro fotográfico realizado no dia 11 de outubro de 2023, que o agravante ostenta conjunturalmente o fenótipo negro, nos moldes contidos no item 6 do Edital nº 01/2022, do concurso público realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo.

5. Nesse cenário de mestiçagem que formou as características visíveis peculiares do agravante, com a maioria dos traços fenotípicos - como sua cor de pele, sua boca, seu cabelo - sendo negroides, o julgamento administrativo que excluiu o candidato das vagas reservadas pelo sistema de cotas raciais não se revela adequado, pois se afastou da realidade racial fenotípica do candidato, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso do agravante, a fim seja este, em sede de antecipação de tutela de urgência, considerado apto a concorrer a uma das vagas limitadas aos candidatos cotistas (17% de cotas raciais).

6
.
Não se constata por parte deste candidato, o ora agravante, à luz dos esclarecimentos históricos e sociológicos transcritos relativos à formação discriminatória racial da sociedade brasileira
e de como se alcançou a ação afirmativa de cotas em concursos públicos
, a apresentação de declaração falsa em sua autoatribuição identitária,
apresenta
n
do-se injusta, numa análise primeira, a sua eliminação do certame. O
s objetivos
de tais
políticas públicas positivas são enfrentar a discriminação e incrementar a igualdade de oportunidades, considerada a realidade social vivida pela população negra,
composta por
pretos e pardos,
incluindo visivelmente o ora agravante
.

7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende,
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO
, ver reformada a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, na ação ordinária movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pleito liminar
de retorno do candidato ao certame na vaga pela qual estava concorrendo,
por inaptidão a integrar
as vagas destinadas às cotas raciais

no
concurso público realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo.

Em sede de razões recursais em recurso de agravo de instrumento o recorrente sustenta, em síntese, a presença de características fenotípicas que o habilitam a participar das próximas fases do concurso dentre os cotistas raciais (17% de cotas para negros).

Diante desse argumento, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim seja determinado seu retorno ao certame.

Em despacho de ID nº 6289558, determinou-se a realização de inspeção judicial a ser realizada neste gabinete, com a apresentação pessoal do agravante.

Em decisão de ID nº 6319115, foi concedida a antecipação da tutela recursal, com o fim de assegurar o candidato nas próximas fases do certame.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6319115 pelo
INSTITUTO AOCP
pugnando pelo desprovimento recursal.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID nº 6648848 pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 6648999 requerendo a realização de Juízo de retratação, a fim seja reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Eventualmente, pugna seja reformada a citada decisão liminar pelo colegiado da 3ª Câmara Cível.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7549448
por

MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO
pugnando
pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em analisar se
o
agravante, candidat
o
a uma das vagas reservadas aos
candidatos
negros, possui o direito a aprovação,
em sede de antecipação de tutela,
no procedimento de heteroidentificação do concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2022, realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo.

Inegavelmente, há um retrato histórico de desigualdade racial no Brasil, ao qual deve ser revertido por intensa promoção de políticas públicas que permitam a redução das desigualdades entre as raças existentes no país.
Acerca das cotas raciais em concursos públicos, exemplo de política pública com esse fim, a sua previsão legal parte do pressuposto que a política de cotas é considerada uma forma legítima de discriminação positiva, de forma temporária, a qual caracteriza a efetividade do princípio isonômico por meio do instituto denominado ação afirmativa.

Noutras palavras, trata-se de um tipo de tratamento preferencial a classe historicamente marginalizada, a fim de inseri-la em nível de competição semelhante ao grupo que historicamente se beneficiou de tal exclusão (GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento de transformação social: a experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 22).

Do ponto de vista normativo, o ordenamento jurídico brasileiro privilegia a autodeclaração como critério de reconhecimento de pertença a determinado grupo, seja no âmbito da raça, seja nas discussões sobre etnia, conforme a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1989.

A autodeclaração também é prevista no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 2010), com o objetivo de
“garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”
, conforme previsto em seu artigo 1º.

O parágrafo único, do art. 1º, do Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), ao trazer a definição de quem é a população negra, adota a autodeclaração como método de identificação do pertencimento étnico-racial:

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: [...]

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.

Ocorre que, a
compreensão equivocada das ações afirmativas, por parte de uns, e até mesmo a eventual intenção de beneficiar-se indevidamente por parte de outros, devem ser evitadas e reprimidas, seja pela proibição e repressão de comportamentos de má-fé, seja antes de mais nada pelos objetivos de combate à discriminação e de promoção da igualdade de oportunidades.

A fim de se evitar fraudes nos concursos públicos, que ocorrem a partir da autodeclaração como negras e pardas de pessoas que não fazem parte desse grupo, há uma necessidade de identificação dos reais destinatários de ações afirmativas, sendo o critério da heteroidentificação técnica complementar à autodeclaração.

A heteroidentificação é o método de identificação que utiliza a avaliação de um terceiro para a identificação étnico-racial de um indivíduo. Ela pode se valer de diversos critérios, tais como elementos biológicos, como o fenótipo e a cor da pele; ancestralidade, ou até mesmo servir-se do construcionismo identitário. (BALLENTINE, C. 1983. ‘Who is a Negro--Revisisted: Determining Individual Racial Status for Purposes of Affirmative Action’ .U.Fla. L. Rev., v. 35, p. 686).

Com esse viés, foi editada a Orientação Normativa n. 4, de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão prevendo que:

A regulação jurídica, no que tange ao reconhecimento de beneficiários das ações afirmativas, combina técnicas de autodeclaração e de heteroidentificação. No regime vigente, por “população negra” entende-se o “conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga” (Estatuto da Igualdade Racial, art. 1, p. único, III), ao lado da adoção da autodeclaração nas ações afirmativas para o acesso às universidades (Lei n. 12.711, de 2002, art. 3) e para os concursos públicos (Lei n. 12.990, de 2014, art. 2); ao mesmo tempo, prevê-se comissão de heteroidentificação complementar à autodeclaração, com função deliberativa.

A preocupação com a possibilidade de declaração falsa é explícita, penalizada com eliminação do concurso (ou anulação de admissão no serviço público, conforme o caso), em procedimento sujeito ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Com relação à heteroidentificação complementar da autodeclaração, a comissão só pode avaliar “exclusivamente o critério fenotípico”, de forma presencial ou, excepcionalmente e por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação”, e por “membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade”, nos termos da citada orientação normativa (respectivamente, art. 8, p. 1; art. 9; art. 6).

Na hipótese em análise, o instrumento convocatório previu, no item 6, o sistema misto de identificação para as cotas raciais, no qual o candidato deve apresentar autodeclaração de enquadramento como negro e passar pela etapa de verificação da fenotipia, r
ealizada eletronicamente por banca específica.

Não se olvida a legalidade da instituição da Comissão
de Heteroidentificação
para análise de fenótipo dos candidatos destinados às vagas reservadas para negros a fim de garantir a
lisura e a
concretização da política pública em questão, porquanto o Tribunal da Cidadania
firmou
o entendimento no sentido de que “
é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).

Segundo a doutrina brasileira, num esforço sistematizador, as funções objetivas das comissões de hetereidentificação em concurso público seriam:

a) a
autodeclaração é ponto de partida legítimo
para a definição identitária quanto ao pertencimento aos grupos destinatários das ações afirmativas;

b) a tarefa heteroidentificatória da comissão
não implica derrogação da autodeclaração, mas atividade complementar e necessária, dissipando dúvidas e via de regra confirmatória da autodeclaração, visando à consecução dos objetivos das ações afirmativas
;

c) no exercício de sua tarefa heteroidentificatória, a comissão
deve corrigir eventual autoatribuição identitária equivocada, à luz dos fins da política pública, iniciativa que não se confunde com lugar para a confirmação de percepções subjetivas ou satisfação de sentimentos pessoais
, cuja legitimidade não se discute nem menospreza, mas que não vinculam, nem podem dirigir, a política pública;

d) na atividade de identificação étnico-racial, o que importa, tanto para a autodeclaração, quanto para a heteroidentificação, é a
raça social
, uma vez que a discriminação e a desigualdade de oportunidades atuam de modo relacional, no contexto das relações sociais e intersubjetivamente;

e)
a previsão de consideração exclusiva dos aspectos fenotípicos, presente na política pública, deve ser compreendida contextualmente
, uma vez que a compreensão da raça social, da identidade racial e do racismo subjacentes às ações afirmativas é sociológica, política, cultural e histórica, e não em investigações biológicas;

f)
a autodeclaração requer interpretação cuidadosa
, livre de preconceitos ou desconfianças prévias de dolo maldoso ou simulação quando legitimamente questionada a identidade autoatribuída, dada a complexidade do fenômeno identitário, onde um mesmo indivíduo pode experimentar uma multiplicidade de identidades nos diversos ambientes em que vive e transita, num mesmo momento ou ao longo de sua trajetória de vida.

(Heteroidentificação e cotas raciais: dúvidas, metodologias e procedimentos/ Gleidson Renato Martins Dias e Paulo Roberto Faber Tavares Junior, organizadores. – Canoas: IFRS campus Canoas, 2018. p. 233/234)

Reconhece-se, assim, a autonomia da entidade para definir a forma de verificação da condição racial do candidato,
entretanto
, é cabível a revisão pelo Judiciário quando este ato administrativo se revestir de
manifesta teratologia.

Sob esse prisma, e considerando que a fenotipia consiste na “manifestação visível das características físicas da pessoa” (AgInt no RMS 66917/RS), observa-se pela image
m

de
I
D n. 6040731
(página 13)
e
pela inspeção judicial pessoal
(art. 379, II, CPC)
realizada neste gabinete, por mim, Relator deste recurso, conforme
registro fotográfico realizado
no dia 11 de outubro de 2023,
que
o
agravante ostenta
conjunturalmente o

fenótipo
negro
,
nos moldes contidos no item 6 do Edital nº 01/2022, do concurso público realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo.
S
enão vejamos
sua fotografia individual
:

N
esta mesma inspeção judicial, compareceram sua mãe e seu irmão, que ostentam as mesmas características fenotípicas do candidato. Vejamos
a fotografia tirada neste gabinete do recorrente em companhia de sua mãe e de seu irmão
:

Logo, conclui-se que, nesse cenário de mestiçagem que formou as
peculiares

características visíveis do agravante,
formada pela maioria dos traços fenotípicos - sua cor de pele, sua boca, seu cabelo - sendo negroides
,
o julgamento administrativo que excluiu o candidato das vagas reservadas pelo sistema de cotas raciais não se revela adequado
, pois se afastou da realidade racial fenotípica do candidato, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso do agravante, a fim seja este, em sede de antecipação de tutela de urgência, considerado apto a concorrer a uma das vagas limitadas aos candidatos cotistas (17% de cotas raciais).

Não se constata por parte do candidato, ora agravante, à luz dos esclarecimentos históricos e sociológicos transcritos relativos à formação discriminatória racial da sociedade brasileira e de como se alcançou a ação afirmativa de cotas em concursos públicos, a apresentação de declaração falsa em sua autoatribuição identitária, apresentando-se ilegal a sua eliminação do certame. Afinal, o
s objetivos de tais políticas públicas positivas são enfrentar a discriminação e incrementar a igualdade de oportunidades, considerada a realidade social vivida pela população negra, composta por pretos e pardos, incluindo visivelmente o ora agravante.

Do exposto,

ratifico o deferimento liminar e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
para reformar a decisão a quo
prolatada em sede de antecipação de tutela de urgência e

determinar a inclusão do agravante,
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO,
na lista de candidatos considerados aptos no procedimento de heteroidentificação
,

n
o concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2022, realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo,
até o julgamento do mérito da ação ordinária nº 5026570-61.2023.8.08.0024
.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão
a quo

prolatada em sede de antecipação de tutela de urgência e

determinar a inclusão do agravante,
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO,
na lista de candidatos considerados aptos no procedimento de heteroidentificação
,

n
o concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2022, realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo,
até o julgamento do mérito da ação ordinária nº 5026570-61.2023.8.08.0024
.

Acompanho o voto de relatoria.